Tribunal: TJDFT
Processo: 0719982-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por JOÃO RICARDO DE ABREU DIAS da sentença (ID 23801960) que, nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor de REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, julgou improcedentes os embargos à execução. Em suas razões recursais (ID 23801966), o apelante/embargante sustenta que, “conforme a cláusula segunda do documento de confissão de dívida em anexo, o apelante e a apelada firmaram acordo para extinção da dívida que é objeto de cobrança no processo no 0733189-60.2017.8.07.0001.” Afirma que pagou todos os débitos acordados na confissão de dívida, portanto, não existe razão para tal execução, conforme comprovantes de pagamento em anexo. Requer “o conhecimento e provimento do recurso de apelação, a fim de ver a sentença reformada e declarada a inexistência de débitos. Requer, ainda, que seja oficiado à Caixa Econômica Federal para que forneça os comprovantes de pagamento em nome do apelante nas datas de janeiro/2016 a dezembro 2018." Junta documentos (ID 23801972, pág. 1/15). Preparo (ID 23801971). Contrarrazões (ID 23801986), nas quais a apelada sustenta preliminar de inépcia da apelação, diante das razões dissociadas do apelo. Por meio da petição de ID 25307826, o apelante formula pedido de desistência do recurso. É o relatório. DECIDO Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista que o seu patrono tem poderes para desistir (ID 23801968), a homologação do pedido de desistência formulado pela parte apelante é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos e, oportunamente, arquivem-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora